Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708092-72.2019.8.07.0006 APELANTE: JOAO GABRIEL BATISTA LEAL, GRAZIELA BATISTA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: SOMPO SEGUROS S/A DESPACHO Aos autores, em 10 dias, para cumprimento da r. cota ministerial (id. 17461505). Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora